Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE INJÚRIA MAJORADA POR TER SIDO PRATICADA NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS OU POR MEIO QUE FACILITE A SUA DIVULGAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA QUERELANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FATOS NÃO TOTALMENTE ESCLARECIDOS. AUSÊNCIA DO ANIMUS OFFENDENDI. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, a prova produzida não foi capaz de elucidar completamente os fatos, não sendo possível precisar quem deu início às ofensas e quem as retorquiu.
2. Os crimes contra a honra exigem, para a sua configuração, a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus diffamandi e animus injuriandi, respectivamente. Assim, não demonstrado o animus offendendi por parte da querelada, inviável acolher o pedido de condenação da apelada pelo crime de injúria.
3. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Tendo em vista o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus da sucumbência é de responsabilidade de quem deu causa ao processo, o Juízo a quo condenou a querelante ao pagamento de honorários aos advogados da querelada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor adequado para as circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição da apelada das sanções do artigo 140, caput, c/c artigo 141, caput, inciso III, ambos do Código Penal (injúria majorada em razão de ter sido praticada na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a sua divulgação).